Tribunal: TJDFT
Processo: 0707056-83.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA EM CONTEXTO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA. TEMOR SENTIDO PELA VÍTIMA. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL SEGUNDA FASE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incabível a absolvição por falta ou insuficiência de provas ou atipicidade da conduta, quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de ameaça e de lesão corporal, em contexto de violência doméstica na forma entabulada na denúncia.
2. Restou demonstrado que o acusado agrediu a vítima, inclusive com pedaço de pau e barra de ferro, sendo contido por um amigo em comum, bem como a ameaçou, por meio de palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, dizendo que “iria matá-la”, fazendo com que ela temesse por sua vida.
3. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova.
4. Constatado equívoco em sentença, corrige-se erro material quando da dosimetria da pena, que reconheceu acertadamente a circunstância agravante decorrente da ameaça praticada em contexto de violência doméstica, justificou o agravamento da pena em cinco dias, mas, erroneamente, adotou a quantidade de quinze dias, merecendo a redução para cinco dias inicialmente fixada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.